Tribunal: TJMT
Processo: 1017181-09.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017181-09.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[PATRICIA EVELIN SANTOS SOARES - CPF: 397.927.008-46 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), MUCIO VILELA DE OLIVEIRA - CPF: 172.234.401-63 (AGRAVANTE), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A. - CNPJ: 36.699.663/0001-93 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:

MUCIO VILELA DE OLIVEIRA

AGRAVADO:
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VIII S.A.

EMENTA.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO GARANTIDA POR HIPOTECA. PENHORA DO BEM DADO EM GARANTIA. REITERAÇÃO DE TESE JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE DOLO PROCESSUAL OU DESLEALDADE QUALIFICADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por executado contra decisão que, em execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário garantida por hipoteca, rejeitou manifestação posterior à penhora do imóvel dado em garantia, por reconhecer preclusão consumativa, e condenou o
E
xecutado ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 2%
(dois por cento)
sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
2 (
duas
)
questões em discussão: (i) definir se a parte executada pode rediscutir, após decisão anterior confirmada em agravo de instrumento transitado em julgado, a legalidade da penhora do imóvel hipotecado, com fundamento na ordem de preferência do art. 835 do CPC e no princípio da menor onerosidade; (
ii
) estabelecer se a mera reiteração de tese defensiva já rejeitada autoriza a condenação por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ausência de dialeticidade deve ser rejeitada quando o recurso impugna suficientemente os fundamentos da decisão agravada, ainda que os argumentos não conduzam à reforma integral do pronunciamento recorrido.

A execução de crédito garantido por hipoteca submete-se à regra especial do art. 835, § 3º, do CPC, segundo a qual a penhora deve recair prioritariamente sobre o bem dado em garantia, prevalecendo sobre a ordem geral de preferência prevista no caput do dispositivo.

A parte
E
xecutada não pode, sem fato superveniente, vício novo ou alteração concreta do quadro fático-jurídico, renovar discussão sobre a legalidade da penhora do imóvel hipotecado quando a matéria já foi apreciada pelo juízo de origem e por este Tribunal em agravo de instrumento anterior transitado em julgado.

A preclusão consumativa não impede a futura arguição de nulidades supervenientes, vícios próprios de atos posteriores ou irregularidades autônomas do procedimento executivo, mas obsta a rediscussão indefinida de questão já estabilizada no mesmo processo.

A litigância de má-fé possui pressupostos próprios e não decorre automaticamente da improcedência da tese, da fragilidade do argumento ou da reiteração de fundamento já rejeitado.

A imposição da multa prevista no art. 81 do CPC exige demonstração concreta e individualizada de conduta dolosa ou objetivamente desleal, como alteração maliciosa da verdade, fraude, simulação, criação artificial de incidente ou resistência injustificada qualificada.

A decisão que associa, de forma automática, a repetição da tese à má-fé processual, sem indicar elemento autônomo e robusto de deslealdade ou abuso processual, impõe sanção pecuniária excessiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1
. A preclusão consumativa impede a rediscussão de matéria já decidida no processo, inclusive por agravo de instrumento transitado em julgado, quando ausentes fato superveniente, vício novo ou alteração relevante do quadro fático-jurídico.

2. Na execução de crédito garantido por hipoteca, a penhora deve recair prioritariamente sobre o bem dado em garantia, nos termos do art. 835, § 3º, do CPC.

3. A litigância de má-fé exige demonstração concreta de dolo processual ou deslealdade qualificada e não se presume pela mera reiteração de tese jurídica já rejeitada.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 5º, 79, 80, I e IV, 81, 505, 507, 835, § 3º, e 1.016, II e III.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema 988; TJMT, AI nº 1034918-59.2025.8.11.0000; TJMT, N.U 1012030-62.2026.8.11.0000, Rel. Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13.05.2026, DJE 19.05.2026; TJMT, N.U 1023873-47.2016.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 28.04.2026, DJE 05.05.2026; TJMT, N.U 1010823-28.2026.8.11.0000, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 10.06.2026, DJE 16.06.2026; TJMT, N.U 1006659-67.2021.8.11.0041, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 26.05.2026, DJE 03.06.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
MÚCIO VILELA DE OLIVEIRA
, contra decisão interlocutória (ID. 227439463 – Autos de Origem nº 1024125-91.2021.8.11.0003), proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, rejeitou manifestação do executado por entender configurada a preclusão consumativa, reconheceu litigância de má-fé e aplicou multa de 2%
(dois por cento)
sobre o valor atualizado da causa.

Consta da decisão recorrida, em síntese, que a matéria deduzida pelo executado já havia sido anteriormente apreciada, tanto pelo Juízo de origem quanto por este Tribunal, motivo pelo qual reputou inviável sua rediscussão no curso do processo executivo, consignando, ainda, o seguinte:

“[...] Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada, originariamente, por
BANCO DO BRASIL S.A
. em face de
MUCIO VILELA DE OLIVEIRA
, ambos devidamente qualificados nos autos. A exordial (ID. 67161774) está fundada na Cédula de Crédito Bancário n. 492.103.265, emitida em 27/09/2019, no valor de R$ 519.904,50, cujo débito, à época do ajuizamento, totalizava R$ 772.163,12 (ID. 67161787). O referido título foi garantido por hipoteca cedular de décimo primeiro grau sobre o imóvel de matrícula n. 25.286 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis/MT (ID. 67161786).

Recebida a petição inicial e recolhidas as custas processuais (ID. 70866284 e 69367368), foi determinada a citação do executado. Após diligência infrutífera (ID. 86294473), foram realizadas consultas aos sistemas conveniados e, em nova tentativa, o executado foi devidamente citado em 04/09/2023, conforme certidão positiva do Oficial de Justiça (ID. 128195293 e 128195294).

Transcorrido o prazo legal sem pagamento do débito (ID. 132739961), o executado opôs Exceção de
Pré
-Executividade (ID. 135482092), arguindo, em síntese, onerosidade excessiva, aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, teoria da imprevisão e excesso de execução. Após impugnação do exequente (ID. 153415670), este juízo rejeitou a exceção, por entender que as matérias
demandavam dilação probatória, sendo, ademais, a alegação de excesso genérica e desacompanhada da respectiva planilha de cálculo (ID. 162138030).

O executado opôs Embargos de Declaração (ID. 163967600), os quais foram rejeitados por este juízo (ID. 185940737), por não se vislumbrar qualquer vício na decisão embargada. Inconformado, o executado interpôs Agravo de Instrumento (n. 1009980-97.2025.8.11.0000), ao qual foi negado provimento pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, cuja decisão transitou em julgado, conforme comunicação do Superior Tribunal de Justiça (ID. 218121169).

No curso do processo, o Banco do Brasil S.A. noticiou a cessão do crédito exequendo à TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A. (ID. 188114396 e 188114398), requerendo a sucessão processual, o que ora se defere.

Este juízo, em decisão de ID. 200431984, deferiu a penhora sobre o imóvel de matrícula n. 25.286, dado em garantia hipotecária. O executado opôs novos Embargos de Declaração (ID. 201749744), alegando omissão quanto à ordem de preferência do art. 835 do CPC. Os embargos foram rejeitados (ID. 207460007), sob o fundamento da aplicação da regra específica do art. 835, § 3º, do CPC. Contra tal decisão, o executado interpôs novo Agravo de Instrumento (n. 1034918-59.2025.8.11.0000), ao qual também foi negado provimento, com trânsito em julgado (ID. 214841106).

Expedido o Termo de Penhora (ID. 215705411), o executado foi intimado e apresentou a petição de ID. 216907725, na qual reitera os mesmos argumentos de inobservância da ordem legal de preferência e violação ao princípio da menor onerosidade.

Intimada, a parte exequente apresentou manifestação (ID. 218355873), sustentando a ocorrência de preclusão consumativa e requerendo a condenação do executado por litigância de má-fé.
Noticia
, ainda, o resultado infrutífero da intimação
da cônjuge
do executado (ID. 218812104).

Em seguida, os autos vieram conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

A controvérsia cinge-se à análise da petição de ID. 216907725, por meio da qual o executado reitera matéria já decidida, e ao pedido de condenação por litigância de má-fé formulado pela exequente.

Da Preclusão Consumativa

A preclusão é um instituto fundamental do direito processual civil, que visa garantir a segurança jurídica e o regular andamento do feito, impedindo que questões já decididas sejam rediscutidas indefinidamente. Conforme dispõe o art. 505 do Código de Processo Civil, "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide".

No caso em tela, a questão referente à ordem de preferência da penhora e à suposta violação ao princípio da menor onerosidade já foi amplamente debatida e decidida. O executado opôs Embargos de Declaração (ID. 201749744) contra a decisão que deferiu a penhora do imóvel (ID. 200431984), arguindo exatamente as mesmas teses agora reapresentadas.

Este juízo, ao analisar os referidos embargos, rejeitou-os expressamente na decisão de ID. 207460007, fundamentando que, por se tratar de execução de crédito com garantia real, a penhora deve recair preferencialmente sobre o bem dado em garantia, nos termos do art. 835, § 3º, do CPC. A decisão foi categórica:

"Sem delongas, temos que na execução de crédito com garantia real, a penhora deve recair preferencialmente sobre o imóvel dado em garantia hipotecária pelo devedor ou garantidor fiduciário, admitindo-se a possibilidade de penhorar bens diverso daquele posto em garantia, apenas em situações excepcionais, em homenagem a norma contida no art. 835, § 3º, do CPC/15 [...]".

Não satisfeito, o executado interpôs o Agravo de Instrumento n. 1034918-59.2025.8.11.0000, e o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em acórdão transitado em julgado (ID. 214841106), manteve a decisão deste juízo, assentando que:

"Na execução de crédito garantido por hipoteca, a penhora deve recair prioritariamente sobre o bem dado em garantia, nos termos do art. 835, § 3º, do CPC. [...] Não há afronta ao princípio da menor onerosidade quando o executado não indica bens alternativos aptos a garantir a execução."

Dessa forma, a matéria está acobertada pela preclusão consumativa e pela coisa julgada formal, sendo vedada sua reanálise, nos termos do art. 507 do CPC. A petição de ID. 216907725, ao insistir nos mesmos argumentos, representa uma tentativa de rediscutir o que já foi exaustivamente decidido em múltiplas instâncias, o que não pode ser admitido.

Da Litigância de Má-Fé

A exequente pugna pela condenação do executado por litigância de má-fé, com base no art. 80, incisos I e IV, do Código de Processo Civil. O referido dispositivo considera litigante de má-fé aquele que, entre outras condutas, deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso e opuser resistência injustificada ao andamento do processo.

A conduta do executado se amolda perfeitamente a tais hipóteses. Ao reapresentar tese já rechaçada por este juízo e pelo Tribunal de Justiça em decisão transitada em julgado, o executado não apenas deduz pretensão contra fato processual incontroverso — qual seja, a existência de decisão judicial definitiva sobre o tema —, mas também opõe resistência injustificada e procrastinatória ao andamento da execução.

O direito de defesa, embora constitucionalmente assegurado, não é absoluto e encontra limites nos deveres de lealdade e boa-fé processual, insculpidos no art. 5º do CPC. A repetição de argumentos já decididos, ignorando deliberadamente as decisões judiciais pretéritas, configura abuso do direito de petição e visa unicamente retardar a satisfação do crédito.

Portanto, acolho o pedido da parte exequente para reconhecer a litigância de má-fé do executado, nos termos do art. 80, incisos I e IV, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto:

DEFIRO
o pedido de sucessão processual formulado no ID. 188114396 e determino a retificação do polo ativo para que passe a constar TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A., CNPJ n. 36.699.663/0001-93, em substituição ao BANCO DO BRASIL S.A.

REJEITO
a manifestação e os pedidos formulados pelo executado no ID. 216907725, em razão da manifesta preclusão consumativa da matéria.

CONDENO
o executado, MUCIO VILELA DE OLIVEIRA, ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a qual fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 81 do Código de Processo Civil, a ser revertida em favor da parte exequente. [...] “

Em razões recursais
(ID
362092378
)
, a parte
A
gravante sustenta
quanto a
taxatividade mitigada (Tema 988/STJ)
, n
o mérito recursal, sustenta, em síntese, que a decisão agravada conferiu alcance excessivo ao instituto da preclusão consumativa e aplicou sanção por litigância de má-fé sem demonstração concreta de conduta dolosa, fraudulenta ou desleal, defendendo que a mera reiteração de tese defensiva não se confunde com comportamento processual ímprobo.

Afirma, ainda, que a decisão pode ensejar interpretação ampliativa indevida, no sentido de impedir futura arguição de nulidades supervenientes, vícios de atos posteriores e irregularidades autônomas do iter executivo.

A parte
A
gravada apresentou
contrarrazões (ID
371966866
),
na qual suscita, preliminarmente,
pelo
não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, pugna pela manutenção integral da decisão agravada, ao argumento de que a insurgência recursal apenas reedita fundamentos já anteriormente apreciados e rejeitados, inclusive em agravo de instrumento pretérito transitado em julgado, sendo legítima, por isso, a incidência da preclusão consumativa e da multa por litigância de má-fé.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir, nos documentos fornecidos, indicação de interesse de incapaz.

Recurso tempestivo e preparo recursal recolhido em dobro conforme certidão ID
365426440
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
MUCIO VILELA DE OLIVEIRA

AGRAVADO:
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VIII S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
MÚCIO VILELA DE OLIVEIRA
, contra decisão interlocutória
(
ID. 227439463
)
, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
/
MT, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1024125-91.2021.8.11.0003, rejeitou a manifestação do
E
xecutado
lançada no
ID. 216907725, ao fundamento de preclusão consumativa, e o condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 2%
(dois por cento)
sobre o valor atualizado da causa.

Em síntese, o Juízo a quo consignou que a execução se funda na Cédula de Crédito Bancário nº 492.103.265, garantida por hipoteca sobre o imóvel matrícula nº 25.286. Registrou que, após a citação, o Executado opôs exceção de
pré
-executividade e, depois de deferida a penhora do bem dado em garantia, embargos de declaração, ambos rejeitados, sobrevindo ainda agravo de instrumento anterior, igualmente desprovido.

Consignou, ademais, que a petição de ID. 216907725 apenas reiterou as teses relativas à ordem de preferência da penhora e à menor onerosidade, motivo pelo qual reconheceu a preclusão consumativa e a coisa julgada formal, nos termos do art. 507 do CPC, além de condenar o Executado por litigância de má-fé
.

O agravante sustenta, em primeiro plano, o cabimento do recurso e, no mérito, afirma que a decisão agravada ampliou indevidamente o alcance da preclusão consumativa, convertendo simples insistência defensiva em conduta dolosa e sancionável. Defende que a mera repetição de tese jurídica não basta, por si só, para autorizar a aplicação da multa dos
arts
. 80 e 81 do CPC, sobretudo sem demonstração concreta de fraude, alteração maliciosa da verdade dos fatos ou efetivo abuso processual qualificado.

A agravada, por sua vez, suscita preliminar de ausência de dialeticidade e, no mérito, pugna pela manutenção integral da decisão recorrida, ao argumento de que
o agravante simplesmente rediscute matéria já apreciada e definitivamente estabilizada no processo, insistindo em tese antes repelida pelo juízo de origem e por este Tribunal, inclusive em agravo de instrumento anterior.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo
A
gravante.

DA PRELIMINAR

DA ALEGADA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

A agravada suscita, em contraminuta, o não conhecimento do recurso, ao argumento de que o agravante não teria impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a deduzir alegações genéricas e dissociadas da realidade processual dos autos.

Entretando,
e
mbora as razões recursais não se revelem suficientes, em tese, para conduzir à reforma integral da decisão recorrida, verifica-se que o agravante impugnou especificamente os fundamentos adotados pelo Juízo de origem, especialmente no que concerne ao reconhecimento da preclusão consumativa e à imposição da multa por litigância de má-fé.

Com efeito,
se verifica que
o recurso expõe as razões pelas quais a parte
R
ecorrente entende indevido o pronunciamento judicial, sustentando, em síntese, que a decisão agravada teria atribuído alcance excessivo ao instituto da preclusão e aplicado sanção processual sem a indispensável demonstração concreta dos pressupostos autorizadores da má-fé processual.

Assim, detêm-se que h
á, portanto, impugnação suficiente ao conteúdo decisório recorrido, ainda que não se revele idônea para o acolhimento integral da pretensão recursal.

Nos termos do art. 1.016, II e III, do Código de Processo Civil,
se
exige do
R
ecorrente a exposição dos fatos e do direito, bem como das razões do pedido de reforma ou invalidação da decisão impugnada. Tal exigência foi satisfatoriamente observada na hipótese, não se verificando completa dissociação entre as razões recursais e os fundamentos d
a decisão
.

Vejamos jurisprudência:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE AFASTADA. IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. PEDIDO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DE DECISÃO PROFERIDA EM FAVOR DE COEXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE DE FORMA AUTOMÁTICA. IMÓVEL DIVERSO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO INDIVIDUALIZADA DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO UNITÁRIO. LIMITES SUBJETIVOS DA DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de extensão dos efeitos de decisão anteriormente proferida em favor de coexecutado, a qual reconheceu a impenhorabilidade de imóvel rural de matrícula diversa.

2. O agravante sustenta que o imóvel de matrícula nº 44.026 também constitui pequena propriedade rural, explorada pela família e indispensável à subsistência do núcleo familiar, requerendo o reconhecimento da impenhorabilidade e a desconstituição da constrição judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute-se: (i) preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade; e (
ii
) possibilidade de estender automaticamente os efeitos de decisão que reconheceu a impenhorabilidade de pequena propriedade rural em favor de coexecutado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, pois houve impugnação suficiente dos fundamentos da decisão recorrida, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5. A proteção conferida à pequena propriedade rural decorre do art. 5º, XXVI, da CF/1988 e do art. 833, VIII, do CPC, exigindo demonstração concreta de que o imóvel se enquadra nos limites legais e é explorado pela família para sua subsistência.

6. O reconhecimento da impenhorabilidade não decorre de presunção automática nem pode ser estendido, por analogia, a outro executado ou a imóvel diverso, porquanto a análise demanda verificação individualizada da área, da classificação legal, da exploração familiar e da destinação econômica do bem.

7. Incumbe ao executado o ônus da prova do fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo indispensável a apresentação de documentação idônea e fundamentação específica para afastar a constrição judicial.

8. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois o Juízo de origem apreciou o pedido e fundamentou adequadamente a impossibilidade de extensão automática dos efeitos da decisão anteriormente proferida em favor de coexecutado.

9. A ausência de litisconsórcio unitário ou de relação jurídica indivisível impede a irradiação automática dos efeitos subjetivos da decisão judicial aos demais executados, sob pena de afronta ao contraditório e ao devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Preliminar rejeitada. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A mera reprodução de argumentos já deduzidos na origem não configura ofensa ao princípio da dialeticidade. 2. O reconhecimento da impenhorabilidade de pequena propriedade rural exige comprovação individualizada dos requisitos constitucionais e legais, não sendo possível a extensão automática dos efeitos de decisão proferida em favor de coexecutado relativamente a imóvel diverso.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXVI; CPC,
arts
. 373, I, 833, VIII, e 1.016.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.029.449/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 22.08.2017; TJMG, AI nº 3286127-29.2024.8.13.0000, Rel. Des. Fabiano
Rubinger
de Queiroz, 10ª Câmara Cível, j. 27.08.2024.

(N.U 1012030-62.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2026,
Publicado
no DJE 19/05/2026)

Assim,
R
ejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

É como voto.

DO MÉRITO

DA
PRECLUSÃO CONSUMATIVA

Da análise do caderno processual, se verifica
, com nitidez, que a execução originária foi proposta com base em cédula de crédito bancário garantida por hipoteca cedular sobre o imóvel matrícula nº 25.286, tendo o
E
xequente, desde a petição inicial, requerido, em caso de inadimplemento, a constrição do bem dado em garantia.

Posteriormente, ao analisar a controvérsia surgida no curso da execução, o juízo de origem deferiu a penhora sobre o referido imóvel, por decisão
(
ID. 200431984
– Autos de Origem n. 1024125-91.2021.8.11.0003
)
.

Contra esse pronunciamento, o
E
xecutado opôs
E
mbargos de
D
eclaração (ID. 201749744

– Autos de Origem n. 1024125-91.2021.8.11.0003
), sustentando omissão quanto à ordem de preferência do art. 835 do CPC. Tais embargos foram rejeitados na decisão
(
ID. 207460007
)
, sob o fundamento expresso de que, em se tratando de execução fundada em crédito com garantia real, a penhora deve recair, preferencialmente, sobre o bem dado em garantia, nos termos do art. 835, § 3º, do CPC.

Com efeito, o próprio Código de Processo Civil estabelece que, nas execuções fundadas em crédito garantido por direito real, a penhora deve recair prioritariamente sobre o bem objeto da garantia.

Trata-se de regra especial que prevalece sobre a ordem geral de preferência prevista no caput do art. 835, razão pela qual a insurgência do executado já havia sido adequadamente enfrentada e rejeitada.

Após isso, o
E
xecutado interpôs o Agravo de Instrumento nº 1034918-59.2025.8.11.0000, ao qual foi negado provimento, com trânsito em julgado comunicado nos autos
(
ID. 214841106
– Autos de Origem n. 1024125-91.2021.8.11.0003)
.
Vale expor, que todas essas informações foram
expressamente registrad
as
pela decisão agravada.

Assim, a controvérsia relativa à legalidade da constrição do imóvel
hipotecado não apenas foi submetida ao exame do Juízo singular, mas também apreciada por esta Corte Estadual, cujo pronunciamento transitou em julgado no âmbito do respectivo incidente recursal.

Desse modo, a reapresentação da mesma insurgência, sem qualquer elemento superveniente apto a justificar nova apreciação, afronta a estabilidade das decisões judiciais e encontra óbice no art. 507 do CPC.

Vejamos jurisprudência análoga:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO AUTÔNOMO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO. SÚMULA 233/STJ. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas por instituição financeira e por empresa executada contra sentença que, em cumprimento a acórdão proferido em agravo de instrumento, extinguiu execução de título extrajudicial ao reconhecer a inexistência de título executivo válido, em razão da natureza rotativa do contrato e da ausência de requisitos formais de executividade.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença padece de nulidade por violação ao contraditório, usurpação de competência ou afronta à estabilidade processual, bem como se seria possível rediscutir matéria já decidida em agravo de instrumento; e (
ii
) saber se é cabível a condenação em honorários advocatícios em razão do acolhimento de exceção de
pré
-executividade que resultou na extinção da execução.

III. Razões de decidir

3. A sentença possui natureza meramente executória, limitando-se ao cumprimento de acórdão proferido por órgão colegiado, inexistindo conteúdo decisório autônomo apto a ensejar rediscussão recursal ou violação ao contraditório.

4. A tentativa de rediscutir matéria já decidida em agravo de instrumento encontra óbice na preclusão consumativa e na força vinculante das decisões colegiadas, impondo-se a observância da hierarquia jurisdicional.

5. O contrato de abertura de crédito “BB Giro Empresa Flex” caracteriza-se como crédito rotativo, sendo inaplicável sua utilização como título executivo extrajudicial, nos termos da Súmula 233 do STJ, especialmente diante da ausência de assinatura de duas testemunhas nas propostas de utilização.

6. A inexistência de título executivo válido impede o prosseguimento da execução em face de quaisquer coobrigados, sendo irrelevante a discussão sobre efeitos da recuperação judicial.

7. O acolhimento da exceção de
pré
-executividade, que resultou na extinção da execução, configura sucumbência do exequente, sendo devida a fixação de honorários advocatícios, nos termos dos
arts
. 85 do CPC e do princípio da causalidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação da instituição financeira desprovido. Recurso de apelação da empresa parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A sentença que se limita ao cumprimento de acórdão proferido por órgão colegiado possui natureza executória e não comporta rediscussão da matéria decidida, sob pena de violação à preclusão consumativa e à hierarquia jurisdicional. 2. O contrato de abertura de crédito rotativo não constitui título executivo extrajudicial, nos termos da Súmula 233 do STJ, especialmente quando ausentes os requisitos formais do art. 784, III, do CPC. 3. O acolhimento da exceção de
pré
-executividade que conduz à extinção da execução enseja a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 10, 85, 282, § 1º, 507 e 784, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 233; TJMT, AI nº 1038164-63.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro.

(N.U 1023873-47.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2026,
Publicado
no DJE 05/05/2026)

Apesar desse itinerário processual, o
E
xecutado, após a expedição do termo de penhora, protocolizou nova petição
(
ID. 216907725

– Autos de Origem n. 1024125-91.2021.8.11.0003
)
, reiterando,
conforme verificado
, os mesmos argumentos de inobservância da ordem legal de preferência e violação ao princípio da menor onerosidade.

À vista dessa sequência, não procede a alegação de que o
M
agistrado singular teria utilizado a preclusão como obstáculo absoluto e indiscriminado ao exercício do direito de defesa.

O que se verifica, em verdade, é que o juízo apenas recusou a rediscussão, no mesmo processo e sem modificação relevante do quadro fático-jurídico, de questão já enfrentada e decidida em momento anterior, a respeito da qual se operou a preclusão, nos exatos termos do art. 507 do CPC.

A preclusão, no processo civil, não se presta a restringir arbitrariamente o contraditório, mas a preservar a estabilidade dos pronunciamentos judiciais, a boa ordem procedimental e a segurança jurídica.

Não se pode admitir que a parte, a cada novo ato do iter executivo, volte a deduzir a mesma insurgência já apreciada, sem apontar fato superveniente específico, vício novo ou alteração concreta do estado de fato ou de direito. Agir de outro modo importaria perpetuar debate indefinido sobre questão já estabilizada, em prejuízo à duração razoável do processo e à efetividade da tutela executiva.

No caso, a decisão agravada não impediu, em tese, a dedução futura de nulidades supervenientes, vícios próprios de atos subsequentes ou irregularidades autônomas do procedimento executivo.

O que ela fez foi, tão somente, rejeitar a reapresentação da mesma matéria de mérito processual atinente à legalidade da penhora do imóvel hipotecado, já decidida anteriormente em primeiro e segundo graus. Por isso, nesta parte, a decisão deve ser mantida.

DA
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

Nos termos dos
arts
. 79, 80 e 81 do CPC, a condenação por litigância de má-fé exige demonstração concreta e individualizada de conduta processual dolosa ou objetivamente desleal, apta a revelar abuso do direito de ação ou de defesa, alteração da verdade dos fatos, utilização do processo para objetivo ilegal, resistência injustificada ao andamento do processo, ou alguma das demais hipóteses legalmente tipificadas.

A sanção por má-fé não decorre automaticamente da improcedência da tese, da fragilidade jurídica do argumento, nem mesmo da reiteração de fundamento já rejeitado. Embora a insistência reiterada e infundada possa, em determinadas hipóteses, assumir contornos sancionáveis, a aplicação da multa processual exige fundamentação mais densa do que a simples constatação de que a parte tornou a suscitar tese anteriormente afastada.

Vejamos julgado nesse sentido:

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve o indeferimento da gratuidade da justiça na ação originária, sob alegação de omissão quanto ao pedido de condenação dos agravantes por litigância de má-fé, formulado em contrarrazões, em razão de suposta declaração inverídica de hipossuficiência econômica, apesar da existência de patrimônio elevado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar o pedido de condenação por litigância de má-fé formulado nas contrarrazões; (
ii
) estabelecer se a formulação de pedido de gratuidade da justiça por parte detentora de expressivo patrimônio, posteriormente indeferido, configura, por si só, litigância de má-fé apta à aplicação das penalidades dos
arts
. 80 e 81 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão existente na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo constatada a ausência de manifestação expressa sobre pedido sancionatório formulado pela parte adversa.

O indeferimento da gratuidade da justiça, embora fundado na incompatibilidade entre a situação patrimonial demonstrada e a alegada hipossuficiência, não implica automaticamente reconhecimento de litigância de má-fé.

A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige demonstração concreta de dolo processual, consistente na intenção deliberada de alterar a verdade dos fatos, obstruir o regular andamento processual ou causar prejuízo à parte contrária.

A alegação de crise de liquidez, ainda que rejeitada pelo órgão julgador, constitui fundamentação jurídica defensável e insere-se no exercício regular do direito de petição e de acesso à justiça.

A ausência de elementos inequívocos indicativos de fraude processual ou emprego de expedientes maliciosos afasta a incidência das sanções previstas nos
arts
. 80 e 81 do CPC.

O indeferimento do benefício pleiteado constitui resposta jurisdicional suficiente à pretensão reputada inadequada, sem justificar, por si, reprimenda sancionatória adicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento: 1. A ausência de apreciação de pedido expressamente formulado em contrarrazões configura omissão sanável por embargos de declaração. 2. O indeferimento da gratuidade da justiça em razão da capacidade econômica da parte não caracteriza, por si só, litigância de má-fé. 3. A aplicação das penalidades dos
arts
. 80 e 81 do CPC exige comprovação inequívoca de dolo processual e não admite presunção de má-fé. 4. O exercício do direito de petição e de acesso à justiça, ainda que baseado em tese posteriormente rejeitada, não configura litigância de má-fé sem demonstração de intuito fraudulento.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 80, II, III e V; 81; 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.671.598/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08.06.2020,
DJe
25.06.2020.

(N.U 1010823-28.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2026,
Publicado
no DJE 16/06/2026)

No caso concreto, a decisão agravada concluiu pela má-fé do
E
xecutado porque este reapresentou argumentos já rejeitados pelo juízo e pelo Tribunal, entendendo configuradas as hipóteses dos incisos I e IV do art. 80 do CPC.

Entretanto
,
da análise dos autos, denota-se
com segurança a ocorrência de reiteração indevida de tese jurídica, e não, necessariamente, de conduta dolosa qualificada.

É certo que a reiteração de pretensões já definitivamente afastadas pode, em determinadas circunstâncias, caracterizar resistência injustificada ao andamento do processo ou utilização abusiva dos instrumentos processuais.

Todavia, a configuração da litigância de má-fé não prescinde da demonstração concreta do elemento subjetivo revelador da intenção de alterar a
verdade dos fatos, criar embaraços indevidos à marcha processual ou utilizar o processo para finalidade manifestamente ilegítima.

Ademais, n
ão se identificou, na fundamentação da decisão recorrida, descrição específica de ato fraudulento, alteração maliciosa da verdade, ocultação ardilosa de fato decisivo, simulação, criação artificial de incidente ou qualquer outro comportamento concreto apto a evidenciar deslealdade processual em grau suficiente para justificar a imposição da sanção prevista no art. 81 do CPC.

A motivação judicial associa, de forma quase automática, a repetição da tese à configuração da má-fé, sem individualizar, com a densidade exigível, o elemento subjetivo ou o especial desvalor da conduta.

É certo que o processo não pode ser instrumentalizado para eternizar discussões já superadas, e a atuação da parte encontra limites na boa-fé objetiva, na cooperação e na lealdade processual, nos termos do art. 5º do CPC.

Todavia, entre reconhecer a inadmissibilidade ou impropriedade de determinada manifestação e sancionar a parte por litigância de má-fé há diferença qualitativa relevante.

Vejamos também jurisprudência em igual sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALSIDADE DE ASSINATURA COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença de procedência proferida na Ação Declaratória De Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais que reconheceu a inexistência da relação jurídica, condenou a requerida à restituição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário, ao pagamento de indenização por danos morais e à multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em: (i) definir se houve comprovação da regularidade da contratação; (
ii
) estabelecer se a restituição do indébito deve ocorrer na forma simples ou em dobro; (
iii
) determinar se os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável; (
iv
) verificar se estão presentes os requisitos para condenação por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes caracteriza relação de consumo, submetendo-se à disciplina do Código de Defesa do Consumidor e à responsabilidade objetiva do fornecedor.

4. Impugnada a autenticidade da assinatura constante do instrumento contratual, incumbia à requerida comprovar a regularidade da contratação, ônus do qual não se desincumbiu, diante da conclusão pericial pela falsidade das assinaturas.

5. A comprovação da inexistência de contratação válida autoriza a declaração de inexistência da relação jurídica e a restituição dos valores descontados indevidamente.

6. A repetição do indébito em dobro exige demonstração de má-fé do fornecedor, circunstância não comprovada nos autos, razão pela qual a restituição deve ocorrer na forma simples.

7. O desconto indevido em benefício previdenciário não gera, por si só, dano moral presumido, sendo necessária a demonstração concreta de lesão relevante à esfera extrapatrimonial, inexistente no caso.

8. A condenação por litigância de má-fé pressupõe prova de dolo processual, não configurado pelo exercício regular do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A comprovação pericial da falsidade da assinatura afasta a validade do vínculo contratual e autoriza a restituição dos valores descontados indevidamente. 2. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC depende de demonstração inequívoca de má-fé do fornecedor. 3. O desconto indevido em benefício previdenciário não configura dano moral presumido sem demonstração concreta de abalo extrapatrimonial relevante. 4. A litigância de má-fé exige prova de dolo processual e não se caracteriza pelo exercício regular do contraditório e da ampla defesa.

___________________________

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 14 e 42, caput e parágrafo único. CPC,
arts
. 80, 81, 85, §§ 2º e 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.846.649/MA, Tema Repetitivo 1.061. STJ, REsp 2.209.684/AL, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18/08/2025. STJ,
AREsp
3.121.611/SE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13/04/2026, DJEN 22/04/2026. TJMT, Apelação Cível 1039402-19.2022.8.11.0002, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 14/04/2026. TJMT, Apelação Cível 1002151-21.2023.8.11.0005, Rel. Juiz Convocado Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 05/05/2026, DJE 12/05/2026. STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1730542/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15/02/2022,
DJe
01/08/2022. STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
844.507/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08/10/2019,
DJe
23/10/2019.

(N.U 1006659-67.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2026,
Publicado
no DJE 03/06/2026)

A primeira consequência decorre da própria disciplina da marcha processual; a segunda, por sua natureza punitiva, reclama especial cautela hermenêutica, sob pena de se converter o exercício excessivo ou tecnicamente inadequado do direito de defesa em fundamento automático para punição pecuniária.

No presente caso, a rigor, a providência suficiente e juridicamente adequada
era a rejeição da manifestação por preclusão consumativa, como de fato foi feito. A imposição, cumulativa, de multa de 2%
(dois por cento)
sobre o valor atualizado da causa, sem fundamentação concreta adicional, mostra-se excessiva.

Não
se
ignor
a
que a
A
gravada sustenta haver reiterada tentativa de rediscutir tema já estabilizado, bem como afirma que o recorrente teria omitido o histórico processual anterior.

Todavia, com base estrita nos documentos fornecidos, não se extrai, em grau bastante, elemento autônomo e robusto a demonstrar comportamento malicioso apto a legitimar a sanção de má-fé. Em matéria sancionatória processual, a dúvida interpretativa milita em favor da não aplicação da penalidade.

A ocorrência da preclusão consumativa e a consequente inadmissibilidade da manifestação processual não conduzem, automaticamente, ao reconhecimento da litigância de má-fé. Os institutos possuem pressupostos distintos: enquanto a preclusão decorre da estabilização das fases processuais, a sanção prevista nos
arts
. 79 a 81 do CPC exige comportamento qualificado pela deslealdade ou abuso processual. Ausente demonstração concreta desse especial desvalor da conduta, mostra-se inadequada a imposição da penalidade pecuniária.

C
ONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para
afastar a multa por litigância de má-fé imposta ao agravante na decisão
(
ID. 227439463
)
,
se
mantendo, no mais, a decisão recorrida, inclusive quanto à rejeição da manifestação
(
ID. 216907725
)
por preclusão consumativa.

Deixo de majorar honorários recursais, por se tratar de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória em processo executivo, sem fixação de honorários nesta instância recursal especificamente vinculados ao presente incidente.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026